Tribunal: TJMT
Processo: 1023665-63.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1023665-63.2016.8.11.0041.
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A., em decorrência da sentença proferida pelo Juízo da 4.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Wagner Pereira Moura, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e determinou a readequação das faturas dos meses de setembro a novembro de 2016 – respectivamente nos valores de R$1.956,29, R$2.219,20 e R$1.290,47, à média de consumo de energia do autor, correspondente ao valor de R$ 200,00 (duzentos reais) e condenou a Apelante ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data da sentença (Súmula 362 do STJ).
Ao final, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2.o, do Código de Processo Civil.
Inconformada, a Apelante almeja a modificação da sentença, ao fundamento de que a fatura foi emitida com base na leitura mensal do medidor da unidade consumidora do Apelado, de modo que não pode ser considerada ilegal.
Afirma que o consumo registrado na fatura de energia elétrica está regular, eis que não foi constatada falha e/ou irregularidade no relógio medidor de consumo instalado no estabelecimento do Recorrido.
Insurge-se, ainda, quanto à condenação por danos morais, na medida em que a cobrança realizada pela concessionária é plenamente legal e exigível.
Alega que a suspensão do fornecimento da energia elétrica, no caso concreto, decorreu do exercício regular do direito de credora, não havendo que falar em indenização por danos morais.
Forte nesses argumentos, a Apelante pugnou pela reforma da sentença, declarando-se a legalidade da cobrança impugnada e a exclusão da condenação por danos morais.
Alternativamente, requereu a redução do quantum arbitrado na sentença, bem como que os juros de mora e a correção monetária incidam a partir do julgamento do apelo.
Por fim, requer o provimento do Apelo em todos os seus termos.
Sem contrarrazões, conforme certidão contida no Id. 49871995.
É o relatório.
Decido
Verifico a possibilidade do julgamento monocrático do Recurso, à luz do Verbete Sumular 568 do STJ, segundo o qual “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
No caso concreto, nota-se que a matéria já está consolidada na jurisprudência dos Tribunais (RAC 156840/2017, TJMT e RAC 132803/2017), o que justifica o julgamento monocrático.
Consta do caderno processual que Wagner Pereira Moura ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais em face da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, contestando as faturas dos meses de setembro a novembro de 2016, respectivamente nos valores de R$1.956,29, R$2.219,20 e R$1.290,47, ao argumento de que tais cobranças não refletem o seu consumo real.
Afirmou que, depois de muita reclamação, seu aparelho medidor foi trocado em 28/11/2016 e que o antigo medidor foi aferido e considerado aprovado, conforme resultado entregue em 05/12/2016.
Alegou que a ré procedeu ao corte no fornecimento de energia para a sua unidade consumidora e ainda inseriu o seu nome nos cadastros de inadimplentes, tudo em razão do não pagamento das faturas objeto da demanda, pelo que faz jus à reparação pelos danos morais suportados.
Pugnou pela concessão liminar de ordem judicial para compelir a parte requerida a (i) restabelecer o fornecimento de energia; e (ii) excluir o nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito em face dos débitos discutidos nos autos.
Ao final, pleiteou a procedência dos pedidos para confirmar a medida liminar; (a) declarar a inexigibilidade dos débitos discutidos na inicial, revisando e adequando-os à média de consumo; (b) determinar que a requerida revise as faturas pendentes; e (c) condenar a ré a devolver em dobro os valores excedentes, cobrados indevidamente, e a pagar indenização por danos morais.
Citada, a Apelada apresentou defesa - Id. 5617367, sustentou que o valor da fatura está correto e reflete o efetivo consumo de energia elétrica do Requerente, o qual pode ter apresentado aumento em razão da sazonalidade.
Alegou que o período que o consumidor contesta, refere-se às mudanças climáticas ocorridas no ano onde se utiliza com mais frequência alguns equipamentos, havendo aumento de consumo de energia elétrica.
Aduziu que inexistem quaisquer irregularidades nos valores das faturas de energia elétrica, haja vista que foram obtidos mediante leitura no medidor e não há indébito a ser repetido, tampouco danos morais a serem indenizados, requestando a improcedência dos pedidos.
Impugnação no Id. 7280555.
Após a instrução, o julgador acolheu parcialmente os pedidos formulados na inicial, determinou a readequação das faturas dos meses de setembro a novembro de 2016 – respectivamente nos valores de R$1.956,29, R$2.219,20 e R$1.290,47, à média do consumo do autor, correspondente ao valor de R$ 200,00 (duzentos reais) e condenou a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data da sentença (Súmula 362 do STJ), o que deu ensejo ao vertente recurso.
Ao compulsar os autos, nota-se que a média mensal de consumo do Apelado corresponde a R$ 200,00 (duzentos reais).
Nesse passo, revela-se plausível a dúvida do Apelado quanto à exatidão das faturas correspondentes ao período de setembro a novembro/2016, uma vez que nos meses antecedentes e subsequentes o cobsumo era muito inferior, de modo que é notória a disparidade e gera fundadas dúvidas quanto à precisão do medidor.
Desse modo, inobstante a concessionária afirmar que se trata do real consumo, bem como que o relógio de medição está regular, não apresentou prova capaz de corroborar essa assertiva, e não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o art. 373, II, do CPC.
Necessário frisar que o valor cobrado pela prestação de serviço de energia elétrica deve corresponder, rigorosamente, ao consumo e a concessionária deve fornecer os instrumentos que permitam essa leitura de maneira precisa e incontroversa.
Quanto à alegação da Recorrente de que o valor da fatura impugnada resulta de mudanças climáticas ocorridas no período onde se utiliza com mais frequência alguns equipamentos, não justifica o aumento da fatura em mais de 300% (trezentos por cento), motivo pelo qual, não há razões para modificar a sentença que determinou a revisão do débito de acordo com a média mensal de consumo do autor/apelado.
Nesse sentido é a jurisprudência:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AUMENTO SUBSTANCIAL DAS COBRANÇAS - CONSUMO FATURADO ACIMA DA MÉDIA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA - DANO MORAL CONFIGURADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MANTIDO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA (SÚMULAS 54 E 362 STJ) - REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrado pela concessionária a ausência de irregularidade no medidor de leitura. É fato gerador de danos morais a cobrança indevida de valores, ainda que não efetuado o corte no fornecimento de energia, se demonstrados os transtornos e prejuízos advindos da cobrança. Na indenização a título de reparação do dano moral necessário observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de que o valor estabelecido não se apresente ínfimo ou exagerado.(...) Não verificada a má-fé do credor, a repetição do indébito se dá na forma simples.(...) (Ap 132803/2017. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES. QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017. Publicado no DJE 24/11/2017).
Diante disso, a sentença combatida merece confirmação, haja vista que a cobrança dos meses de setembro a novembro/2016, nos respectivos valores de R$ 1.956,29, R$ 2.219,20 e R$ 1.290,47, não guarda simetria com o histórico do consumidor, foi calculada de forma unilateral, o que a torna abusiva.
Da mesma forma, no caso concreto, está provada a confluência do nexo de causalidade e o dano sofrido pelo Apelado.
Com efeito, sendo incontroversa a ilegalidade da dívida, a inscrição do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes ou o corte no abastecimento de energia elétrica constituem condutas abusivas e lesivas, e dispensam a prova do dano.
Para a jurisprudência, a indenização pleiteada com base nos fundamentos acima mencionados prescinde da comprovação de prejuízo à honra, já que o sofrimento é in re ipsa, ou seja, presume-se a ocorrência do próprio fato ilícito.
A título de ilustração, transcrevo os arestos abaixo:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. DANO MORAL AFASTADO.
Não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano moral se justifica nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica na residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral.
Na hipótese dos autos, em razão de não ter sido invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (REsp 1705314/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/2018 - sem destaques no original).
"A inscrição indevida do nome do usuário de serviço público em cadastro de inadimplentes gera o direito à indenização independentemente da comprovação do dano moral. Essa solução, porém, não é a mesma aplicável à situação dos autos, em que inexiste qualquer ato restritivo de crédito, mas apenas falha na prestação ou cobrança do serviço. Nesse caso, conforme a regra geral, o dano moral deve ser demonstrado, não presumido" (AgRg no REsp 1.474.101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 5/3/2015).
No mesmo sentido estão os seguintes precedentes: AgRg no AREsp 737.784/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 18/10/2016, DJe 25/10/2016.
No caso concreto, a própria Apelante trouxe prova de que suspendeu o fornecimento de energia elétrica, o qual foi restabelecido em 19/12/2016, em cumprimento à tutela de urgência deferida - Id. 49871950.
Com efeito, se o Apelado ficou sem o serviço de energia elétrica por ato da Apelante, mesmo tendo contestado a fatura, somada ao fato da inscrição indevida do nome do consumidor nos órgão de proteção ao crédito, é devida a indenização por danos morais.
Quanto ao valor da indenização, o critério que vem sendo adotado pela Corte Superior na fixação, leva em consideração às condições pessoais e econômicas das partes, devendo, contudo, o arbitramento se operar com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades e aos fatos de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito (REsp 1133386 RS 2009/0065181-7 - rel. Ministro Honildo Amaral de Mello Castro - julgado em 17/06/2010).
No caso dos autos, o Apelado questionou o valor das faturas de setembro, outubro e novembro de 2016, no importe de R$ 1.956,29, R$ 2.219,20 e R$ 1.290,47, respectivamente.
A suspensão do abastecimento se deu em 15/12/2016, véspera das festividades natalinas, e foi restabelecida em 19/12/2016, ou seja, o Apelado ficou sem energia por 04 (quatro) dias de forma injusta, o que significa que o montante arbitrado na sentença, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), coaduna com a razoabilidade, devendo ser mantido inalterado.
Relativamente aos juros de mora, tratando-se de responsabilidade civil contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC: “Contam-se os juros de mora desde a citação inicial”.
Ora, se houve violação à norma contratual, o contratante lesado necessitou pedir judicialmente o reconhecimento da violação do contrato, somente partir da citação é que começarão fluir os juros de mora.
No que tange à distribuição do ônus da sucumbência, como é cediço, a sentença que defere menos do que foi pedido a título de indenização por dano moral não tem o condão dedar ensejo à sucumbência recíproca, uma vez que o direito material foi acolhido.
Considerando que a Apelante decaiu de todos os pedidos, deve suportar sozinha o ônus sucumbencial.
Posto isso, nego provimento ao apelo e mantenho inalterada a sentença vergastada.
Em observância ao princípio da causalidade, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de julho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora